Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL. OBJETO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. PENHORA. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão que indeferiu a penhora do imóvel supostamente de propriedade da parte executada/agravada.

2. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, de acordo com informações prestadas pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, a executada/recorrida possui o direito real de uso para exploração do imóvel discutido nos autos, mediante o pagamento de taxas de concessão, já que foi deferida a participação da parte agravada no programa de fomento ao empreendedorismo denominado Pró-DF, culminando na assinatura de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra com a mencionada empresa pública.

3. Destarte, nota-se que o imóvel discutido nos autos é objeto de direito real de uso, mediante concessão pública, sendo que, apesar da existência de previsão contratual acerca de possibilidade de opção de compra ao final do decurso do período contratualmente estabelecido, não se observa direito da parte executada/agravada sobre o bem, inclusive, aquisitivo. Ademais, de acordo com a Certidão de Ônus emitida pelo 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a atual proprietária é a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP.

4. Assim, verifica-se que inexiste direito aquisitivo pela parte agravada hábil a possibilitar a penhora vindicada, uma vez que esta submete-se a implemento de condição, futura e incerta, qual seja o decurso do lapso temporal firmado contratualmente, bem como o preenchimento de diversos requisitos estabelecidos no programa Pró/DF, além do exercício de faculdade de opção de compra pela parte executada/recorrida.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.